Tribunal: TJBA
Processo: 8003514-85.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003514-85.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: NAIDE FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO MACHADO BENTO, ARTUR CARLOS DO NASCIMENTO NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. ELEMENTOS QUE DENOTAM A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO PORMENORIZADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Frise-se que, a presente demanda judicial tem como objeto a suposta contratação que frutificou no depósito de R$ 8.000,00 (oito mil reais), feito no dia 20/10/2020, em conta da consumidora, que alega não ter firmado a avença. Os documentos acostados que ancoram a demanda estão nos IDS. 47263722, 47263724, 47263729, 47263769. Ausente gravação de ligação, vez que a celebração adveio por aplicativo bancário.

2. Faz-se possível a utilização de comprovação contratual em formato eletrônico, desde que, existentes meios de se comprovar a autoria e integridade das assinaturas, e, ainda, a expressa concordância anterior entre as partes em relação à forma como será feita a assinatura, na forma prevista pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, para que seja válida.

3. Com visto e sabido, a responsabilidade civil e contratual da instituição financeira é objetiva, nos moldes do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes por defeitos e falhas decorrentes dos serviços que lhes presta, sendo conduzido pela Teoria do Risco do Empreendimento, competindo ao banco demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito autoral, ônus que lhe incumbia, porém não logrou êxito em tal desiderato.

4. Conforme se infere da documentação coligida aos autos, não há nenhum mecanismo para conferência de autenticidade da contratação, termos e assinaturas, e, uma vez presentes irregularidades na contratação, já que não há manifestação expressa de vontade para celebração do contrato, resta ausente o reconhecimento da dívida bancária por parte da autora.

5. Para assegurar a equidade, em busca da justiça contratual, procede-se a interpretação judicial dos contratos a favor do consumidor e, nesse sentido, o art. 47, do CDC, instituiu como princípio geral a chamada interpretação das cláusulas contratuais pró-consumidor, fundada no princípio da boa-fé, que vem formalizado no art. 4º, III, do CDC.

6. Observada a irregularidade da conduta da instituição financeira no tocante aos valores cobrados de forma indevida, esses deverão ser restituídos, nos termos apregoados pela sentença originária, desde que sejam referentes à CCB nº 502000307805.

7. Compreende-se pelo cabimento da indenização por danos morais, uma vez que comprovada a lesão e seu o nexo de causalidade, evidenciado pela falha na prestação do serviço e, nesse sentido, o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo primevo mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual se mantém.

8. Recurso de apelação desprovido. Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação sob o nº
8003514-85.2022.8.05.0146
, em que figuram,
BANCO MASTER S/A
, ora apelante, e
NAIDE FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA
, ora apelada.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.